Tribunal: STF
Processo: RHC 61928
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-23
Data de publicação: 1984-10-23

Ementa:
HABEAS CORPUS.
AS QUESTÕES RELATIVAS  A INEPCIA DA DENUNCIA E A LITISPENDÊNCIA
NÃO FORAM OBJETO DA INICIAL, NÃO TENDO SIDO, POR ISSO, APRECIADAS
PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
ESTA CORTE JA FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE O PRINCÍPIO DA
INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL NÃO SE APLICA A AÇÃO PENAL PÚBLICA.
RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, E, NELA, NÃO PROVIDO.